Tribunal: CARF
Processo: 13819.908362/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908362/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.923 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FORD CREDIT SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
RETIFICAÇÃO. DADOS. PER/DCOMP. CARF. COMPETÊNCIA.
As modificações requeridas em informações do PER/DCOMP podem ser
promovidas apenas por meio de Pedido ou Declaração Retificadora, cuja
análise não se encontra entre as competências relacionadas para o CARF.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PROCEDIMENTO
IMPRESTÁVEL
À
COLHEITA DE PROVAS.
A diligência não se presta à colheita prova, cabendo o indeferimento para a
realização do procedimento, quando nada houver a ser elucidado por meio
deste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Resolução no 1003-000.156, por bem narrar os fatos
ocorridos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908362/2012-10
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908362/2012-10

A contribuinte encaminhou o PER/DCOMP n° 06257.53858.221010.1.3.04-
1903 em 22/10/2010 no qual pleiteia a compensação de débitos de COFINS e
de PIS/PASEP do PA Set/2010 com crédito de pagamento indevido ou a maior
de COFINS informado no PER/DCOMP n° 41973.13602 180309.1.2.04-7685.
A compensação foi parcialmente homologada, segundo consta no Despacho
Decisório eletrônico n° de rastreamento 041045103 (e-fls. 2-6) tendo sido
homologado integralmente a compensação do débito de PIS no valor de R$
31.395,61 e parcialmente o débito de COFINS no valor de R$ 16.434,48,
restando um saldo de R$ 451,23 não homologado por insuficiência de crédito.
Inconformada com a homologação parcial da DCOMP a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 8-11), onde alegou que por
equívoco informou que a origem do crédito fora informado no PER/DCOMP n°
41973.13602 180309.1.2.04-7685 quando na realidade a origem do crédito era
no PER/DCOMP n° 36784.65741.180309.1.2.04-4066.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/BSB, conforme se verifica da leitura do acórdão 03-083.602 prolatado em
26 de fevereiro de 2019 (e-fls. 68-73), por entenderem que se trava de analisar
crédito diverso do que fora originalmente solicitado pela contribuinte, de modo
que não poderia a autoridade julgadora de 1a instância analisar o direito
creditório pleiteado, por considerar ter ocorrido inovação no pedido da
requerente.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte interpôs recurso voluntário onde
reiterou que equivocou-se ao informar no PER/DCOMP analisado nos presentes
autos que a origem do crédito fora informado no PER/DCOMP n° 41973.13602
180309.1.2.04-7685 quando na realidade a origem do crédito era no
PER/DCOMP n° 36784.65741.180309.1.2.04-4066.
Acrescentou ainda que o crédito informado no PER/DCOMP n° 41973.13602
180309.1.2.04-7685
estava
sendo
discutido
no
processo
n°
13819.907.732/2012-00 pelo fato de ter sido parcialmente homologado
justamente por decorrência do equívoco cometido no PER/DCOMP analisado
nos presentes autos (no qual, por lapso, informou que a origem do crédito
estaria fora informado no PER/DCOMP.n° 41973.13602 180309.1.2.04-7685).
A contribuinte solicita que o presente processo seja analisado em conjunto com
o processo n° 13819.907.732/2012-00 por considerar que são conexos, sob pena
de dano ao direito de defesa.
Requer ao final:
(i) preliminarmente, o apensamento do presente processo com o processo
administrativo
n°
13819.907.732/2012-00,
para
que
sejam
julgados
conjuntamente;
(ii) determinar a conversão em diligência dos feitos à DRF, nos termos do
Parecer Normativo COSIT n° 2, de 2015;
(iii) ad argumentandum tantum, avançando no mérito, a reforma do v. acórdão
regional, a fim a confirmar a disponibilidade do direito creditório utilizado na
PER/DCOMP n° 06257.53858.221010.1.3.04-1903, no valor originário de
R$31.776,57, porém só teve homologação parcial do referido pedido, para
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908362/2012-10

homologar integralmente a compensação, tendo em vista a disponibilidade do
crédito, por equívoco no preenchimento da DCOMP n°
06257.53858.221010.1.3.04-1903.
É o breve Relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme colocado, trata-se de DCOMP decorrente de pagamento indevido ou
maior de COFINS Não Cumulativa (cód. de receita 5856), homologada parcialmente pela
Unidade de Origem da RFB.
Inicialmente, o Recorrente postula o apensamento do presente processo ao de
número 13819.907.732/2012-00, por entender serem feitos conexos.
As normas processuais relacionadas à vinculação de processos administrativos no
CARF estão dispostas no art. 6o, Anexo II, do seu Regimento Interno - RICARF.
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
Em relação ao tema, observa-se que a conexão ocorre entre pedidos
fundamentados em fato idêntico, qual seja, para a situação colocada em ambos os processos,
pagamento indevido ou a maior da COFINS arrecadada em 15/03/2006.
Admite-se, portanto, o julgamento em conjunto, na mesma sessão, relator e Turma
Julgadora, mostrando-se desnecessária, todavia, o apensamento ou reunião dos processos. Ou
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908362/2012-10

seja, face à ausência de prejuízo à defesa, considero desnecessária a determinação de que a
Unidade preparadora reúna os autos em um único feito.
No que concerne ao pleito de conversão do julgamento em diligência, a
jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que pese a busca
pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, o procedimento não deve ser
deferido para substituir a atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo com o que
se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
Ano-calendário: 2006
Relator Matheus Soares Leite

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA
A
AÇÃO.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.

PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia
objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do
contribuinte.

Acórdão no 1802-001.283
Assunto:
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Relator Calos André Soares Nogueira
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito de
transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível de
acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908362/2012-10

Acórdão no 2301-005.064
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Relator Fábio Piovesan Bozza
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos, o
julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de alguma forma
no exercício do seu direito de defesa.

É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
No caso em foco, o objeto do pedido é de retificação de DCOMP, atividade
estranha às competências do Colegiado, como antes colocado, sendo desnecessário qualquer
aprofundamento nos exames fiscais para que se profira a decisão de mérito. Por conseguinte,
nada a deferir no que toca ao pedido de conversão do julgamento em diligência.
Em sua defesa, no tocante ao mérito, tanto em sede de Manifestação de
Inconformidade quanto de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que a homologação parcial se
dera porque indicou, como origem do crédito na DCOMP, o PER no
41973.13602.180309.1.2.04-7685, ao invés do PER no 36784.65741.1803, que seria aquele
correto.
Contudo, o entendimento consignado na decisão recorrida deu conta de que não
caberia a autoridade administrativa julgadora analisar crédito diverso do que fora pedido, posto
que tal procedimento consistiria inovação no pleito. Além disso, prossegue-se na decisão, as
informações prestadas a RFB por meio de declarações situar-se-iam na esfera do próprio
contribuinte.
Considero assistir razão à decisão combatida. E explico o porquê.
Ao pretender alterar os dados contidos na DCOMP no
06257.53858.221010.1.3.04-1903 por meio dos recursos apresentados na primeira e segunda
esferas de julgamento administrativo, o que o recorrente realmente objetiva é a retificação
daquela Declaração, notadamente quanto às informações relativas ao crédito, como se pode
verificar nos campos destacados em reprodução abaixo:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908362/2012-10

Verifica-se, portanto, que há uma pretensão de alteração substancial no
fundamento apresentado na DCOMP, o que, de fato, representa inovação no pedido inicial
analisado pela Unidade de Origem, que, a seu turno, debruçou-se sobre as informações prestadas
na Declaração transmitida pela recorrente.
As modificações requeridas podem ser promovidas apenas por meio de DCOMP
Retificadora, após a qual a autoridade fiscalizadora examinará todo o conjunto de PER e
Declarações vinculadas, emitindo novo Despacho Decisório, como preceitua a Instrução
Normativa no 900/2008, que regulamentava acerca dos Pedidos de Restituição, Pedidos de
Ressarcimento e Declarações de Compensação, nos seus art. 76 e 771.
Avulta, ademais, não se encontrar incluída entre as competências definidas pelo
Regimento desta Casa (RICARF) 2, para o Colegiado, que é uma instância recursal, a alteração
de ofício de dados informados em PER/DCOMP ou demais Declarações.

1 Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
Declaração de Compensação gerados a partir do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e da Declaração de
Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
2 Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira) instância,
bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908362/2012-10

Em vista do exposto, voto por rejeitar as preliminares de apensamento do presente
processo ao de no 13819.907732/2012-00 e de conversão do julgamento em diligência à Unidade
de Origem e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital